Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-28.2013.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
ELAINE ARAÚJO E SILVA
INTERESSADO/APELADO:
ELAINE ARAÚJO E SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 43333/2016
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO ESTADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM RECURSO PARADIGMA (TEMA 191) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – DECISÃO MANTIDA.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho têm se posicionado no sentido de reconhecer que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestado (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS. Logo, se o desfecho dado ao feito coaduna-se com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF, não há falar em juízo de retratação.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
ELAINE ARAÚJO E SILVA
INTERESSADO/APELADO:
ELAINE ARAÚJO E SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Elaine Araújo e Silva, respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao depósito do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, assim como ao pagamento das férias vencidas mais 1/3 constitucional dos períodos aquisitivos de 11/07/2007 a 10/07/2008; 11/07/2008 a 10/07/2008; 11/07/2008 a 10/07/2009; 11/07/2009 a 10/07/2010; 11/07/2010 a 10/07/2011; 11/07/2011 a 10/07/2012 e férias proporcionais mais 1/3 constitucional, parcelas estas não quitadas.
Foi negado seguimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, e dado parcial provimento ao recurso adesivo de Elaine Araújo e Silva, para o fim de fixar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios. Em sede de reexame necessário, foi ratificada a sentença, mantendo-a em seus demais termos.
Contra o aludido decisum, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, no entanto, a decisão foi mantida na íntegra pelo Órgão Colegiado, conforme se infere às fls. 19/22-TJ, o que deu ensejo à interposição de Recurso Extraordinário ao STF, que foi encaminhado à Vice-Presidência.
Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidente deste Sodalício à época, Desa. Maria Helena G. Póvoas, determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão do recurso paradigma (Tema 191).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Não obstante a devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Sodalício, a fim de aferir eventual divergência do acórdão recorrido com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verifica-se que a decisão é clara e bem fundamentada, não contrariando a jurisprudência do STF, uma vez que condenou o Estado ao depósito do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, assim como ao pagamento das férias vencidas mais 1/3 constitucional dos períodos aquisitivos de 11/07/2007 a 10/07/2008; 11/07/2008 a 10/07/2008; 11/07/2008 a 10/07/2009; 11/07/2009 a 10/07/2010; 11/07/2010 a 10/07/2011; 11/07/2011 a 10/07/2012 e férias proporcionais mais 1/3 constitucional, parcelas estas não quitadas, ou seja, o salário pelos serviços prestados, que inclui saldo de salário, férias, décimo terceiro salário.
Em caso análogo, recentemente (19/05/2021), o Ministro Edson Fachin considerou que o desfecho dado à ação de cobrança em que se discutia verbas de natureza trabalhista de servidor público contratado sem concurso, encontrava-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos excerto da decisão monocrática:
“[...]A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a natureza administrativa do vínculo estabelecido entre o ora recorrido e a Administração Pública, apesar de ter declarado a nulidade do contrato de trabalho, garantiu, assim, que (eDOC 18, p. 5):
“não se pode perder de vista que muitos dos direitos decorrentes da relação de trabalho encontram-se catalogados na Constituição (art. 7o), ocupando a elevada posição de direitos fundamentais. E, frente a essa perspectiva, assume especial relevo a dupla posição ocupada pelo Estado, como garante do cumprimento e do respeito aos direitos fundamentais e como empregador. Realmente, se ao ocupar a primeira posição, cabe ao Estado não só respeitar os direitos fundamentais, mas também fazê-los respeitados, dele não se pode esperar outra conduta quando atuar como empregador. Nulidade do contrato de trabalho por infringência do artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado.
Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho têm se posicionado no sentido de reconhecer que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestado (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS.”
Desse modo, observa-se que o entendimento do TJ/PI está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7o da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, § 1o, do RISTF.” (STF - RE: 1317936 PI 0001304-12.2013.8.18.0031, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data de Publicação: 21/05/2021) (destaquei)

Portanto, não há falar em inaplicabilidade da orientação adotada pelo Tribunal Pleno do STF – Tema 191, no sentido de que “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036 /1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”
Diante do exposto, mantenho o posicionamento adotado no julgamento do Recurso de Apelação n. 43333/2016, mantido pelo Órgão Colegiado em sede de Agravo Interno.
Não sendo o caso de se promover o juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, determina-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR